Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734030-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: FLORA FARIA, NILZA ANDRADE DE SOUZA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE ALMEIDA, GILCE DE ALMEIDA, FABIANO ANDRADE DE SOUZA, LUIZ INACIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ), em face da decisão proferida no ID 63027740, que deferiu parcialmente o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 63182995), afirma que a decisão embargada determinou que permaneça depositado em juízo a parcela incontroversa dos valores executados, contudo, argumenta que os valores que devem permanecer depositados correspondem a parcela controversa. Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para alterar o erro material. A parte agravada foi intimada e apresentou petição de ciência (ID 63291872). DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão ao embargante. Na fundamentação da decisão agravada constou que se mostra prudente aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado para o levantamento dos valores controvertidos, diante do valor vultuoso executado. Vejamos: “Todavia, entendo que deve ser deferido o pedido subsidiário, pois já tendo sido depositados os valores nos autos de origem, não há prejuízo às partes que se aguarde o julgamento do presente recurso para o levantamento da parcela controvertida. Assim sendo, mostra-se prudente aguardar o julgamento pelo colegiado para o levantamento dos valores controvertidos pelos credores, diante do valor vultuoso executado, sem que impeça de ser imediatamente liberados os valores incontroversos”. Todavia, no dispositivo da decisão constou, em virtude de erro material, que deve permanecer depositado em juízo a parcela incontroversa dos valores executados. Desse modo, há erro material na decisão embargada, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar que permaneça depositado em juízo a parcela controversa dos valores executados. Desse modo, o dispositivo da decisão passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar que permaneça depositada em juízo a parcela controversa dos valores executados, até o julgamento do presente recurso. Não obstante, deverão ser liberados, imediatamente em favor dos credores, os valores incontroversos. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Por fim, intime-se o agravante sobre a preliminar de não conhecimento do recurso apresentada pelo agravado em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora